Tribunal: TJPA
Processo: 0002467-38.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002467-38.2017.8.14.0018

APELANTE: FRANCIELE DOS SANTOS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TORTURA
.
AGRAVAMENTO PELA PRÁTICA CONTRA CRIANÇA
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DOSIMETRIA DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCIELE DOS SANTOS BARROS contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que a condenou por crime de tortura agravado por ter sido praticado contra criança, previsto no art. 1.º, § 4.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/1997. A pena final foi fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direito.

II. Questão em discussão

A defesa da apelante pleiteou a reforma da sentença, buscando a absolvição por
insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, alegando a fragilidade do conjunto probatório.

Subsidiariamente, requereu a
revisão da dosimetria da pena
, pugnando pela sua fixação no mínimo legal.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

A
materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito
, que constatou as lesões sofridas pela vítima. A
autoria também foi considerada certa
, recaindo sobre a apelante, com base nos depoimentos das testemunhas de acusação, incluindo a diretora da escola da vítima e uma conselheira tutelar, cujos relatos convergiram para a responsabilização da recorrente pelas lesões. Destacou-se a
coerência e harmonia entre a prova testemunhal e o laudo pericial
, formando um conjunto probatório robusto.

Quanto à dosimetria da pena, verificou-se que o magistrado de primeiro grau já havia fixado a
pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão
, considerando as circunstâncias judiciais majoritariamente neutras. A causa de aumento prevista no § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997 foi aplicada na fração mínima de 1/6, resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Assim, o pleito de fixação da pena no mínimo legal já havia sido atendido.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o Tribunal de Justiça decidiu
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Criminal
, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 1.º, § 4.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/1997
(crime de tortura, agravado por ter sido praticado contra criança); Artigo 59, caput, do Código Penal (circunstâncias judiciais).

Julgados relevantes: Apelação Criminal nº 02499136720158130433 do TJ-MG; HC n. 753.332/SP do STJ; REsp 1.972.098/SC do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2024 e ____/____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0002467-38.2017.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

APELANTE: FRANCIELE DOS SANTOS BARROS

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCIELE DOS SANTOS BARROS,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que o condenou nas sanções previstas no
art. 1.º, § 4.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/1997 (crime de tortura, agravado por ter sido praticado contra criança), fixando a pena final em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.

O
Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu
denúncia
contra
FRANCIELE DOS SANTOS BARROS
, qualificada nos autos, por infração ao
art. 1º, § 4º, II, da Lei nº 9.455/97 c.c art. 61, II, do Código Penal
.

A denúncia foi recebida em
20 de setembro de 2017
.

A acusada foi citada e apresentou
resposta à acusação
. O Juízo decidiu não absolver sumariamente a ré e designou
audiência de instrução e julgamento
.

Nas audiências de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação, e a acusada foi interrogada apenas quanto à sua qualificação, exercendo o direito ao silêncio.

O
Ministério Público
, em
alegações finais
, requereu a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia. A
Defesa,
por sua vez, em
alegações finais
, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

Em
30 de agosto de 2023
, o Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis proferiu
sentença
, julgando
parcialmente procedente
a pretensão penal e
condenando
a apelante como incursa no art. 1º, § 4º, II, da Lei nº 9.455/97, à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direito
: prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo em favor de entidade pública com destinação social e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 1 (um) ano, à razão de 1 (uma) hora por dia, também em favor de entidade pública com destinação social.

A sentenciada manifestou o desejo de
apelar
da sentença. Em
6 de maio de 2024
, a Defensoria Pública do Estado do Pará, representando a acusada, apresentou as
razões de apelação
, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena para fixação no mínimo legal.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou
contrarrazões
à apelação em
15 de maio de 2024
, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua totalidade.

O
1º Procurador de Justiça Criminal
, Cláudio Bezerra de Melo, emitiu parecer em
19 de agosto de 2024
, opinando pelo
conhecimento
do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a reforma da sentença, buscando a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Alega, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa da recorrente contra a sentença que a condenou pela prática do delito previsto no art. 1º, § 4º, II, da Lei nº 9.455/97. Em suas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela reforma da r. sentença, requerendo a absolvição da apelante, sob a tese de
insuficiência de provas
.

Após detida análise dos autos, entendo que a tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo
exame de corpo de delito
acostado aos autos, o qual constatou as lesões sofridas pela vítima, incluindo escoriações, edema periorbital e queimadura de primeiro grau nos dedos.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa da acusada, ora apelante. Em juízo, foram ouvidas as
testemunhas de acusação
, cujos depoimentos convergem para a responsabilização da recorrente pelas lesões sofridas pela vítima.

A testemunha
Josiane Silva da Conceição
, diretora da escola da vítima, declarou ter sido informada sobre os ferimentos da criança, que apresentava olho roxo e queimadura nos dedos. A diretora relatou que a própria vítima lhe contou que
foi a acusada (mãe da criança) quem havia queimado seus dedos no fogareiro
. A testemunha ainda salientou que não era a primeira vez que a criança apresentava ferimentos.

A testemunha
Francisca Zacarias Reis
, do Conselho Tutelar, confirmou que o órgão foi acionado pela escola devido às agressões sofridas pela criança, corroborando que
a ré (mãe da ofendida) queimou os dedos e machucou o olho da vítima
.

Conforme destacado na r. sentença,
as testemunhas que depuseram em juízo declararam categoricamente e estreme de dúvidas que as lesões apresentadas pela criança no auto de exame de corpo de delito foram praticadas pela acusada
.

O depoimento claro e coeso feito pelas testemunhas, possuem validade e constituem prova segura para a condenação. O
Parquet
ressaltou que os depoimentos testemunhais caminham em sentido idêntico ao apurado na fase do inquérito policial e apontam a responsabilidade da acusada.

Destaco entendimento da jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA-CASTIGO PRATICADA CONTRA ADOLESCENTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL ( CP, ART. 129, § 9º)- DESCABIMENTO - INTENÇÃO DE CAUSAR SOFRIMENTO PESSOAL - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NECESSIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e diante da ausência de qualquer causa de exclusão da ilicitude ou de culpabilidade, impossível o acolhimento do pedido absolutório . 2. Restando demonstrado que o apelante agiu, não com a intenção de corrigir, disciplinar ou movido por qualquer outro sentimento altruísta relacionado à educação da adolescente, mas, sim, com claro intuito de impor castigo pessoal e, via de consequência, de causar intenso sofrimento à vítima, seja por ódio, prazer ou qualquer outro sentimento vil, está caracterizada o crime de tortura-castigo, pelo que não há falar em desclassificação para lesão corporal. 3. Em face de pedido expresso formulado pelo Ministério Público, é possível a fixação de reparação a título de danos morais, visto que o dano in re ipsa dispensa dilação probatória. Todavia, em considerando que não há nos autos dados seguros sobre a condição socioeconômica das partes e, ainda, que a fundamentação apresentada pelo julgador não está calcada em dados concretos, possível é a redução do valor fixado. VVP: Na esteira do entendimento pelo c. STJ "confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória" . (HC n. 753.332/SP e REsp 1.972 .098/SC).”

(TJ-MG - Apelação Criminal: 02499136720158130433, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 20/03/2024)

Portanto, há um
vasto conjunto probatório capaz de comprovar a autoria e a materialidade delitiva
, mencionando o Laudo de Exame de Lesão Corporal e o depoimento da diretora da escola.

Dessa forma, verifica-se que a prova testemunhal produzida durante a instrução processual se mostra coerente e harmônica com o laudo pericial, formando um conjunto probatório robusto e apto a sustentar a condenação. A alegação de insuficiência de provas não encontra respaldo nos elementos constantes nos autos.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Em suas razões de apelação, a defesa, subsidiariamente ao pleito absolutório, requer a reforma da sentença no tocante à
dosimetria da pena
, pugnando pela sua fixação no mínimo legal.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal no que concerne à aplicação da pena.

Na sentença, o magistrado
a quo
, ao proceder à
dosimetria da pena
, observou as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Em relação à primeira fase da dosimetria, o juízo singular expressamente consignou:

“
Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas noartigo 59, caput, do Código Penal, observo que a
culpabilidade
é normal ao delito praticado. A acusada não ostenta
antecedentes
. Não há elementos para aferir sua
personalidade
e nem a
conduta social
. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. No que pertine às
circunstâncias
e às
consequências
nada deve ser desvalorado. Por fim, o
comportamento da vítima
nada contribuiu para o crime. Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão.
”

Como se depreende da própria transcrição da sentença, o magistrado de primeiro grau, em criteriosa análise das circunstâncias judiciais, considerou-as em sua maioria neutras e, por essa razão,
fixou a pena-base no patamar mínimo cominado ao delito de tortura, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, não foram encontradas circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo-se a pena provisória em dois anos de reclusão.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de diminuição, mas a causa de aumento foi majorada em sua fração mínimo, ou seja, em 1/6, tornando-a definitiva em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Assim, resta evidente que a pretensão defensiva de ver a pena fixada no mínimo legal já foi integralmente atendida pelo juízo
a quo
.
A pena-base foi estabelecida exatamente no mínimo previsto para o tipo penal
do artigo
art. 1.º, § 4.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/1997
, que é de dois anos de reclusão.

Nesse contexto, o pleito subsidiário da defesa, embora legítimo em tese, carece de objeto no presente caso, uma vez que a sentença já aplicou a pena-base no mínimo legal, inexistindo qualquer fundamento para sua ulterior redução nesta instância revisora.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025